Tribunal: TJPA
Processo: 0810980-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810980-64.2023.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. VETOR ÚNICO. INCABÍVEL A SEPARAÇÃO DE SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo, são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas. Recurso conhecido e no mérito, improvido.

2.

O art. 42 da Lei 11.343/06 ao estabelecer que exaspera a pena base a substância e quantidade da droga, o fez em vetor único, não havendo que cingir as espécies como se duas circunstâncias fossem.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º 0810980-64.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA, contra r. sentença da lavra do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém , que o
condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado
, fixado o dia multa em 1/30 (um e trinta avos) do valor do salário mínimo, em virtude de tê-lo considerado incurso no crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 31 de maio de 2023, por volta de 13h30min (BOP no ID 94042100 - Pág. 4), Os agentes públicos diligenciaram e se deslocaram até a empresa Greew Transportes e conversaram com os funcionários Robson Batista Brígida e Alan dos Anjos Nascimento, os quais relataram que o denunciado, posteriormente identificado como LEANDRO MATHEUS DOS SANTOS OLVEIRA, dirigiu-se a empresa para despachar uma mala para a cidade de Fortaleza/CE e quando fizeram a inspeção, verificaram que a mala de cor vermelha continha 07 (sete) “tabletes” (textuais) de erva prensada, semelhante à droga popularmente conhecida como “MACONHA”, momento em os policiais deram voz de prisão ao denunciado. Ao ser indagado a respeito da droga, LEANDRO informou que era motorista de UBER e que havia recebido a droga de outro indivíduo conhecido como “Índio”, na residência deste último, localizada em um condomínio de quitinete na Rua da Marinha, nº 54, nesta cidade.

Ato contínuo, os policiais civis diligenciaram até o endereço de “Índio” e, após receber autorização da proprietária do imóvel, adentraram na residência. Ao realizar a revista no local, encontraram uma caixa de papelão ao lado do guarda-roupas, contendo em 04 (quatro) “tabletes” (textuais) de substância petrificada, semelhante à droga popularmente conhecida como “OXI”. Além disso, no local foram encontrados documentos em nome de JOSIVAL DA SILVA PINTO, apontado por LEANDRO como o suspeito conhecido como “Índio”; bem como a nota fiscal da mala apreendida com as substâncias ilícitas.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória, razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, pela reformulação da dosimetria da pena à primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao patamar mínimo e a aplicar o regime semiaberto

O Ministério Público em 1º Grau, apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID.

16994594), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para que seja a sentença mantida em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial, por meio do Procuradora

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.
(ID.

17419511)

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

I.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Observa-se nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva que ensejem a necessidade de condenação do Apelante pela prática da infração penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, seja pelo Auto de Apreensão e Apresentação de ID 9404210, como pelo laudo pericial definitivo (ID.96721395,) que atesta as substâncias encontradas em sua posse, bem como pelos depoimentos das testemunhas e as denúncias que motivaram a diligência policial que resultou na prisão do acusado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas conforme testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar e ter em depósito.

A
testemunha de acusação,
Davi Cordeiro Mesquita Rocha, que foi conciso em seu depoimento tanto perante a autoridade policial, quando do flagrante delito, assim como em juízo.

“(...) eu estava no meu expediente na delegacia de narcótico, quando o diretor determinou que eu fosse apurar uma informação realizada por uma empresa de transporte logístico de que eles teriam recebido material contendo supostamente entorpecente (...) eu desloquei com duas equipes até o local, não vou recordar o nome da empresa, mas sei que fica no bairro Canudos (...) lá chegando, fui recebido por dois funcionários, acho que o nome deles era Alan e Robson, eles me informaram que um indivíduo foi deixar uma mala vermelha com destino para a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, eles verificaram que haviam tabletes semelhantes a entorpecentes e acionaram a polícia (...) nós verificamos o material e era muito semelhante a entorpecente, apreendemos a mala com 7 tabletes e o indivíduo que havia deixado a mala estava no local, que era o Leandro, nós demos voz de prisão para Leandro e em conversa informal, ele falou que recebeu essa bolsa de um indivíduo conhecido por Índio, na Marambaia (...) nos deslocamos até o local, era uma vila de quiinetes, conversamos com a dona da casa, que franqueou nossa entrada, apontou a residência do indivíduo, a casa estava fechada, nós adentramos na casa e lá nós encontramos 4 tabletes próximo a um guarda roupa, não identificamos o índio, mas observamos uma identificação com o nome Josival (...) foi o Leandro que indicou o endereço do Josival? (...) isso (...) como foi que ele recebeu o material do Josival, ele relatou? (...) ele disse que recebeu o material do Josival, já com a mala com os tabletes, ele recebeu a determinação para levar até essa empresa e pagar o frete para seguir para Fortaleza/CE (...) ele falou se tinha alguma negociação ou foi contrato para tal coisa? (...) essa informação não chegou para mim (...) o Leandro falou que foi fazer uma entrega ou que fazia parte da quadrilha? (...) o que ele falou foi que recebeu determinação desse índio, de levar a mala até essa empresa (...) ele colaborou ou foi forçado a ir lá? (...) colaborou (...) quando o sr. chegou, a mala estava violada? (...) ela estava fechada, mas não havia lacre (...) não estava aberta, mas eles falaram que lá havia substância semelhante a droga? (...) exato (...) quando o sr. chegou lá, percebeu se o sr. Leandro sofreu agressão por parte dos funcionários da empresa? (...) não, ele parecia tranquilo (...) vocês não encontraram nada do Leandro nessa quitinete? (...) não, encontramos o documento do Índio e a nota fiscal da mala, que estava na empresa (...) o sr. Leandro depois de ter deixado a mala foi embora? (...) não tive essa informação dra.”.

A testemunha Alan dos Santos Nascimento, funcionário da empresa, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“...aconteceu na hora do almoço, quando eu retornei do almoço já tinha ocorrido o fato dele ter deixado a mala e ter pego por outro funcionário da empresa (...) ele era funcionário também? (...) não, ele foi como cliente (...) a empresa trabalha com logística (...) ele tinha ido deixar pra seguir pra outro estado (...) o senhor sabe como se verificou se havia algo ilegal na mala? (...) não, até porque não fui eu que recebi, eu sou responsável pela distribuição, recebimento da carga que vem de outras regiões (...) o primeiro processo que passa é o de triagem, a gente tem um atendimento que procura saber onde é, qual o valor envolvido, e não fui eu que fiz isso, eu sou responsável pelo recebimento da carga que vem de outros estados (...) já tinham acionado a polícia e ele estava esperando a polícia chegar (...) o que contaram foi que ele deixou a mala pra seguir pra outro estado, sendo que ele tava muito nervoso e eles resolveram abrir, foi pra uma outra sala com o Robson e ele resolveu abrir, quando ele abriu percebeu que era uma almofada ou algo parecido, ele abriu e viu que era entorpecente (...) o senhor chegou a ver o entorpecente? (...) não, eu fui ver na delegacia (...) eu só segui porque o policial disse que tinha que ser dois representantes da empresa (...) o senhor nunca tinha visto essa pessoa? (...) não (...) o senhor sabe se ela já fez outros despachos lá? (...) não porque eu não tenho contato com o cliente, ele vai pela recepção, ele diz o que tem e é atendido pela recepcionista (...) é de praxe vocês abrirem a mala ou só abriram porque ele tava nervoso? (...) eu não sei se isso já tinha acontecido na empresa, não sei se era a forma deles procederem, nesse dia abriram e viram que era entorpecente (...) em relação ao ex funcionário Josival, o senhor chegou a conhecê-lo? (...) não (...)”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, a mesma restou evidenciada pelos testemunhos colhidos, bem como por meio da materialidade delitiva, comprovada através do auto de apresentação e apreensão juntado aos autos informando que foram recolhidos com o apelante, no momento do flagrante, a quantidade de 07 (sete) tabletes, pesando 7,112 Kg (sete quilogramas e cento e doze gramas) da substância conhecida como “maconha” e

04 (quatro) tabletes, pesando 4,220 Kg (quatro quilogramas e duzentos e vinte miligramas), tratando-se da substância química vulgarmente conhecida como “cocaína

O laudo definitivo, em sua conclusão, destacou:
“obteve-se resultado POSITIVO para o grupo conhecido como COCAÍNA e MACONHA”
(2023.01.002265-QUI de ID 96721395).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, assim, o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade de comercialização ou para a cessão, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente. Ressalte-se que os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com as demais provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a tese da
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante voltada à absolvição por insuficiência de provas.

II-
FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu mínimo legal,
com a fixação de regime menos severo.

Na primeira fase, observo que o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 01 anos, em razão da negativação da
culpabilidade e análise do art. 42
da Lei nº 11.343/06, considerando a variedade e nocividade das drogas apreendidas com o réu, nos termos do art. 42 do CP.

Desta feita, fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legalmente previsto – o que, in casu, ocorreu em apenas 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa - demonstra-se deliberação cabível e acertada.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes e nem atenuantes, pelo que permanece a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, insta ressaltar que o Excelentíssimo Magistrado sentenciante aplicou corretamente a causa de diminuição de pena, prevista no art. 40, V da lei 11.343/2006, haja vista que restou configurado o tráfico interestadual, uma vez que s substâncias ilícitas teriam como destino o estado do Ceará se, outrossim, a própria distância entre as cidades, pelo que aumento a pena no patamar de 1/4 (um quarto), motivos pelos quais fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa

Por fim, deixou de aplicar acertadamente a minorante prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido,

aproximadamente 7,112 kg de substância vulgarmente conhecida como “maconha” e aproximadamente 4,220 kg de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme laudo toxicológico – ID 96721395, o que indica que o réu se dedica a atividades criminosas. demonstrando com isso que o réu se dedica a atividades criminosas.

Observa-se que o juízo primevo ao aplicar a exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, utilizou o critério substância e quantidade como se fossem duas circunstâncias separadas e com isso gerou dois aumentos ao condenado, o que é rechaçado pela nossa jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE DA DROGA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Não demonstrada por meio de elementos concretos e idôneos a existência de vínculo estável e permanente entre o paciente e outros indivíduos, imperiosa se faz a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. O fato de a localidade em que realizada a prisão do paciente ser notoriamente dominada por facção criminosa não é suficiente, por si só, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, sobretudo se não há na denúncia, na sentença ou no acórdão qualquer apontamento concreto apto a demonstrar a existência de vínculo associativo entre os agentes, tal qual como ocorre na presente hipótese, em que não foi sequer indicado quem seriam os demais indivíduos que com o paciente estariam associados, de modo que ausente elementar subjetiva do delito apurado, tornando-se imperiosa a absolvição.
2. A quantidade de droga apreendida (106,4g de maconha e 242,1g de cocaína) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Não obstante, a quantidade e natureza da droga, em conformidade com a interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 somente pode ser valorada como uma única vetorial, não como fizeram as instâncias ordinárias, separando-se a natureza e a quantidade como se fossem duas circunstâncias judiciais distintas.
(...).(STJ - HC: 567261 RJ 2020/0069959-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020) Assim, entendo presente a necessidade de exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, observando a análise em conjunto da natureza e quantidade da droga, elevando a pena base em 1/6, fração esta admitida por nossa Corte Cidadã. (STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Assim, entendo presente a necessidade de exasperação da pena com base no art. 42 da lei 11.343/06, observando a análise em conjunto da natureza e quantidade da droga, elevando a pena base em 1/6, fração esta admitida por nossa Corte Cidadã.
(STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Pelo exposto, passo a dosar.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando a presença da circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, exaspero a pena base na fração de 1/6, de modo que sua pena base ficará em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase não foram observadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase,
insta ressaltar que o Excelentíssimo Magistrado sentenciante aplicou corretamente a causa de diminuição de pena, prevista no art. 40, V da lei 11.343/2006, haja vista que restou configurado o tráfico interestadual, uma vez que s substâncias ilícitas teriam como destino o estado do Ceará se, outrossim, a própria distância entre as cidades, pelo que aumento a pena no patamar de 1/4 (um quarto), motivos pelo qual entendo está correto e

fixo a pena definitiva em 7 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa

Assim observada a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, de modo que incide a fração de 1⁄4 ,pois para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, como de fato não ocorre com o Apelante, ficando a reprimenda corporal em definito no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 546 dias-multa.

Ficam as demais determinações dadas pelo juízo singular inalteradas, de forma que cabe ao juízo das execuções a verificação da detração penal e seu regime inicial de pena.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena base com fulcro no vetor único do art. 42 da lei 11.343/06 na fração de 1/6,
nos termos da fundamentação acima exposta
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024